Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725428-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, proceda o recorrente à adequação da pretensão recursal, tendo em vista que a impugnação teve sua petição inicial indeferida, não sendo admissível, nesta sede recursal, a apreciação dos pedidos recursais na forma pretendida, porquanto para o julgamento do mérito do incidente de impugnação, este deve ser processado, na instância de origem, nos termos do art. 13 a 15 da Lei no 11.101/2005. Intime-se. BRASÍLIA - DF, de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora